Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO MESES DEPOIS. IRRELEVÂNCIA. APROXIMAÇÃO ÚTIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo prova de que o corretor aproximou as partes, em que pese a concretização do negócio jurídico ter ocorrido alguns meses depois, assiste-lhe direito à percepção da comissão.

2. Considerando que o corretor enviou fotos do imóvel para o adquirente, não há que se falar em desconhecimento da intermediação feita pelo recorrido.

3. Recursos conhecidos e improvidos.